Tribunal: TJSP
Processo: 2064004-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que determinou a imissão na posse da parte agravada no imóvel ocupado pela agravante. Alegação de impossibilidade em razão da pandemia (COVID-19). Elementos concretos que não obstam o cumprimento da ordem de imissão. Concessão de prazo para desocupação voluntária em 60 dias. Decisão reformada, em parte. Recurso provido, em parte.